Tribunal: STJ
Processo: 0027488-97.2015.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198062 - RJ (2024/0259044-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VIAÇÃO RUBANIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
TATIANA TAVARES FREIRE - RJ140872
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
AGRAVADO
: PAULO SERGIO FLORENTINO
ADVOGADO
: ROBSON SANTOS VIEIRA - RJ187532
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra
decisão proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50121090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: c8b278c8-0f7f-420e-8d5c-1804be5e17f3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198062 - RJ (2024/0259044-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VIAÇÃO RUBANIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
TATIANA TAVARES FREIRE - RJ140872
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
AGRAVADO
: PAULO SERGIO FLORENTINO
ADVOGADO
: ROBSON SANTOS VIEIRA - RJ187532
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra
decisão proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VIAÇÃO RUBANIL LTDA.
contra a acórdão de fls. 879-894, que conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento.
A parte agravante alega que a decisão incorreu em omissão ao não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, violando o art. 489, § 1o, III,
IV, VI do CPC, porque não considerou a prova audiovisual que demonstraria a
culpa exclusiva da vítima.
Documento eletrônico VDA48795193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:02
Código de Controle do Documento: a5ce3d2a-0805-449e-8fb8-f3dc2377b607

Aponta a existência de omissão relevante concernente a equivocada
valoração do conjunto probatório e da inobservância aos arts. 369, 371 e 373, I, do
CPC e 186, 212 e 927 do CC.
Argumenta que a decisão recorrida incorreu em
e
error in judicando
omissão quanto à ocorrência, no mínimo, da culpa concorrente da vítima.
Afirma que a decisão desconsiderou a Súmula n. 246 do STJ, pois não
permitiu a dedução do seguro DPVAT da indenização fixada.
Sustenta que houve erro na aplicação dos arts. 884 e 944 do Código
Civil, visto que o valor da indenização por danos morais e estéticos foi fixado de
forma desproporcional.
Aduz que a decisão violou o art. 945 do Código Civil, pois não
reconheceu a culpa concorrente da vítima.
Insurge-se apontando a existência de omissão quanto ao excessivo valor
indenizatório arbitrado em violação dos arts. 884 e 944 do CC, destacando a
possibilidade de revisão do quantum indenizatório e afastando o teor da Súmula n.
7 do STJ.
Alega omissão e
quanto ao valor indenizatório
error in judicando
arbitrado a título de danos estéticos em razão do ínfimo dano havido.
Afirma que o termo inicial dos juros de mora deveria ser a data da
sentença, conforme o art. 407 do Código Civil, porquanto a dívida era ilíquida até
então.
Requer o provimento do agravo interno para que o recurso especial seja
conhecido e provido, com a reforma da decisão recorrida, ou, alternativamente, a
submissão ao colegiado para que seja reconhecida a culpa concorrente da vítima e
a revisão dos valores indenizatórios.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 940.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48795193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:02
Código de Controle do Documento: a5ce3d2a-0805-449e-8fb8-f3dc2377b607

VOTO
O agravo interno não merece conhecimento .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
ser incabível agravo interno contra decisão colegiada.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015.
RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n.
1.966.719/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado
em
, DJe de
.)
14/3/2023
16/3/2023

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C.
INDENIZATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS RECORRENTES.
1. Nos termos dos arts. 259 do RISTJ e 1.021 do CPC/15, admite-se a
interposição de agravo interno apenas contra decisão monocrática do relator,
configurando erro grosseiro a reiteração do referido recurso. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n.
890.972/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
,
4/12/2018
DJe de
.)
13/12/2018

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48795193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:02
Código de Controle do Documento: a5ce3d2a-0805-449e-8fb8-f3dc2377b607

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.198.062 / RJ
Número Registro: 2024/0259044-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00274889720158190001 202424504142 274889720158190001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VIAÇÃO RUBANIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
TATIANA TAVARES FREIRE - RJ140872
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
RECORRIDO
: PAULO SERGIO FLORENTINO
ADVOGADO
: ROBSON SANTOS VIEIRA - RJ187532
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIAÇÃO RUBANIL LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
TATIANA TAVARES FREIRE - RJ140872
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
AGRAVADO
: PAULO SERGIO FLORENTINO
Documento eletrônico VDA50098781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:36
Código de Controle do Documento: fc67e6b0-24a1-4c98-8d9d-c760fb647806

ADVOGADO
: ROBSON SANTOS VIEIRA - RJ187532
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:36
Código de Controle do Documento: fc67e6b0-24a1-4c98-8d9d-c760fb647806